Tribunal: TJDFT
Processo: 0741769-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP AFASTADA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. BENEFÍCIOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado fartamente pelo laudo de exame de corpo de delito, pela palavra consistente da vítima em todas oportunidades em que foi ouvida e pela testemunha policial, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade.
4. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. O art. 129, § 13, do CP já prevê punição mais gravosa quando o crime é praticado em situação de violência doméstica.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Diploma Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.